Tribunal: TJES
Processo: 0028396-57.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028396-57.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING VITORIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAÇÃO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
VALORES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus.

2. Demonstra ser descabido o acolhimento do pedido feito diretamente nos autos do
mandamus,
devendo o autor formular requerimento em ação própria, sobretudo porque, a via do mandado de segurança só admite o eventual reconhecimento do direito pretendido, exigindo a adoção de ulterior pedido administrativo ou judicial para sua efetiva concretização.

3. Em que pese o mandado de segurança não produzir efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, resta cabível a restituição dos valores indevidamente descontados a partir do ajuizamento da demanda.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028396-57.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
: CONDOMÍNIO DO SHOPPING VIT
ÓRIA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 158/160 que, nos autos do
cumprimento de sentença
requerido por
CONDOMÍNIO DO SHOPPING VIT
ÓRIA
,

homologou o valor de R$ 316.509,64 (trezentos e dezesseis mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), referente a restituição de indébito pago a maior a título de ICMS de energia elétrica, via precatório.

Em suas razões, às fls. 165/171, o ente apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença proferida nos autos do mandado de segurança é meramente declaratória; e
(ii
)
o
mandamus
não é a via adequada para cobrança dos valores devidos.

Na origem, trata-se de
mandado de segurança

impetrado pelo ora recorrido em face do ente apelante, que, após regular trâmite, sobreveio sentença concedendo a segurança, para “
declarar que a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica seja formada pelo efetivo consumo do consumidor, independentemente da demanda contratada
”.

Ato contínuo, a r. sentença transitou em julgado em 02.12.2020.

Em 02.12.2021, a autora entrou com pedido de cumprimento de sentença para requerer a restituição do montante referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento do
mandamus
, além dos valores indevidamente cobrados durante o deslinde processual, que perfazem a quantia de R$ 316.509,64 (trezentos e dezesseis mil, quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Pois bem.

No que diz respeito à repetição do indébito tributário, a Súmula nº 269 do Excelso Supremo Tribunal Federal, elucida que “
o
mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança
”.

Nessa esteira, a Súmula nº 271 do STF preconiza que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Sobre o tema, inclusive, a atual jurisprudência da C. Tribunal da Cidadania entende pela não admissão do cumprimento de sentença em mandado de segurança que objetiva o pagamento de parcelas retroativas ao ajuizamento:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE NÃO ADMITE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM TÍTULO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE OBJETIVA PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS AO AJUIZAMENTO.
(...) III – A mais recente jurisprudência desta Corte Superior, superando os precedentes citados na petição de Recurso Especial e reafirmadas na petição de agravo interno, é no sentido de que
"a opção pela compensação ou restituição do indébito se refere à restituição administrativa do indébito e não à restituição via precatório ou RPV, uma vez que a pretensão manifestada na via mandamental de condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, implica utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 269/STF. "
(AgInt no RESP n. 1.928.782/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) IV - Agravo interno improvido.

(STJ; AgInt-REsp 2.064.214; Proc. 2023/0112830-3; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 13/09/2023)

Destarte, assevero que, a despeito da possibilidade de a recorrida postular a compensação/restituição tributária, certo é que a via processual eleita não se mostra adequada, eis que imprópria a cobrança de valores pretéritos em sede de mandado de segurança.

Assim, demonstra ser descabido o acolhimento do pedido feito diretamente nos autos do
mandamus,
devendo o autor formular requerimento em ação própria, sobretudo porque, como dito, a via do mandado de segurança só admite o eventual reconhecimento do direito pretendido, exigindo a adoção de ulterior pedido administrativo ou judicial para sua efetiva concretização.

Aliás, é o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO PRETÉRITO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus.

2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido

(STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.073.298/DF, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 29/8/2022, DJ de 15/9/2022).

Todavia, conforme os entendimentos acima colacionados, em que pese o mandado de segurança não produzir efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, resta cabível a restituição dos valores indevidamente descontados
a partir do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para rejeitar o pedido de cumprimento de sentença oposto pelo
CONDOMÍNIO DO SHOPPING VIT
ÓRIA
no que tange aos valores anteriores ao ajuizamento do
mandamus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.